Tribunal: TJSP
Processo: 2057533-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – ICMS – Análise de pedido de apropriação de crédito, sem o óbice da prescrição – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Possibilidade – Relevância da fundamentação – Interrupção da prescrição obtida em processo judicial – Perigo da demora evidenciado – Provimento do recurso.